Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721137-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: JERSON JUNIO HOLANDA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 26a Sessão Plenária Virtual, depreende-se da petição de ID 27541665 que a Defesa do paciente pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator